Tribunal: TJDFT
Processo: 0000009-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. DISTRIBUIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DAS DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA REPÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa se os quesitos suplementares foram respondidos pelo expert e os novos questionamentos não objetivavam esclarecer eventual vício na elaboração do laudo técnico, mas alterar a metodologia adotada. Ademais, cabe o juiz indeferir os quesitos impertinentes (art. 470, CPC), assim como as diligências inúteis ou procrastinatórios (art. 370, CPC).
2. Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e sendo suficiente para elucidar a controvérsia acerca dos encargos locatícios, não há razão que justifique a dilação probatória.
3. Revela-se adequada a metodologia adotada no laudo pericial, quanto à utilização de critérios de comparação com outros estabelecimentos empresariais localizados no mesmo shopping center, bem como em relação à subdivisão da área para fins de sublocação, uma vez que repercute diretamente sobre o valor do aluguel.
4. A sucumbência nas ações renovatórias de locação deve ser recíproca e proporcional, caso o valor fixado não satisfaça completamente qualquer das partes e esteja entre as quantias por elas sugeridas. Precedente do STJ.
5. Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstro o improbus litigator.
6. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.